Tribunal: TJES
Processo: 0030120-29.2013.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030120-29.2013.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SERRAMAR TRANSPORTE COLETIVO LTDA e outros

APELADO: BIANCA DE OLIVEIRA GARCIA DOS SANTOS

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE EM TRANSPORTE PÚBLICO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO DEMONSTRADA - DANO MORAL
IN RE IPSA
– REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – DEDUÇÃO DE INDENIZAÇÃO RECEBIDA A TÍTULO DE SEGURO DPVAT - POSSIBILIDADE - JUROS PELA SELIC – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. A responsabilidade civil objetiva pelo evento danoso ocorrido dispensa a prova de dolo ou culpa do fornecedor para a configuração do correlato dever de indenizar, na forma do art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor.

2. A culpa exclusiva da vítima é excludente de responsabilidade que deve ser comprovada pelos réus, a teor do que dispõe o inciso II, do art. 334, do Código de Processo Civil.

3. Para a fixação do
quantum
a ser indenizado, relativamente a dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

4. Deve-se autorizar a dedução de eventual valor percebido a título de seguro obrigatório DPVAT sobre o
quantum
fixado a título de danos morais, a teor do que dispõe a Súmula 246, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0030120-29.2013.8.08.0048

APELANTE: SERRAMAR TRANSPORTE COLETIVO LTDA

APELANTE: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDAÇÃO

APELADA: BIANCA DE OLIVEIRA GARCIA DOS SANTOS

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação em “ação indenizatória” proposta por BIANCA DE OLIVEIRA GARCIA DOS SANTOS, ora Apelada, em face de SERRAMAR TRANSPORTE COLETIVO LTDA e NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDAÇÃO, ora Apelantes, aduzindo ter sofrido várias fraturas em seu pé direito em decorrência de defeito no mecanismo de acionamento da rampa utilizada para elevar cadeiras de portadores de necessidades especiais.

Pela sentença de fls. 302/305v, integrada pela decisão de fls. 329/331, o Juízo
a quo
julgou procedente a ação para condenar as Apeladas ao pagamento de indenização fixada em R$ 100.000,00 (cem mil reais), sendo a responsabilidade solidária da seguradora restrita aos limites da apólice.

Irresignadas, as Apelantes interpuseram os recursos de apelação de fls. 334/342v e 344/350, em que pugnam, em síntese, pela reforma da sentença sob o argumento de que o acidente teria ocorrido por culpa exclusiva da vítima, havendo, portanto, rompimento do nexo de causalidade. Aduzem, ainda a inexistência de dano moral e requerem, sucessivamente, a redução do
quantum
fixado sob esta rubrica.

Por fim, pugna a SERRAMAR TRANSPORTE COLETIVO LTDA pelo abatimento, da verba indenizatória, de eventual valor percebido pela Apelada a título de seguro DPVAT, bem como da redução do percentual fixado a título de honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas pela Apelada às fls. 371/382, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça no id 6784775, pelo parcial provimento dos apelos para que a indenização seja reduzida para R$ 30.000,00.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 05 de Setembro de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0030120-29.2013.8.08.0048

APELANTE: SERRAMAR TRANSPORTE COLETIVO LTDA

APELANTE: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDAÇÃO

APELADA: BIANCA DE OLIVEIRA GARCIA DOS SANTOS

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação em “ação indenizatória” proposta por BIANCA DE OLIVEIRA GARCIA DOS SANTOS, ora Apelada, em face de SERRAMAR TRANSPORTE COLETIVO LTDA e NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDAÇÃO, ora Apelantes, aduzindo ter sofrido várias fraturas em seu pé direito em decorrência de defeito no mecanismo de acionamento da rampa utilizada para elevar cadeiras de portadores de necessidades especiais.

Pela sentença de fls. 302/305v, integrada pela decisão de fls. 329/331, o Juízo
a quo
julgou procedente a ação para condenar as Apeladas ao pagamento de indenização fixada em R$ 100.000,00 (cem mil reais), sendo a responsabilidade solidária da seguradora restrita aos limites da apólice.

Irresignadas, as Apelantes interpuseram os recursos de apelação de fls. 334/342v e 344/350, em que pugnam, em síntese, pela reforma da sentença sob o argumento de que o acidente teria ocorrido por culpa exclusiva da vítima, havendo, portanto, rompimento do nexo de causalidade. Aduzem, ainda a inexistência de dano moral e requerem, sucessivamente, a redução do
quantum
fixado sob esta rubrica.

Por fim, pugna a SERRAMAR TRANSPORTE COLETIVO LTDA pelo abatimento, da verba indenizatória, de eventual valor percebido pela Apelada a título de seguro DPVAT, bem como da redução do percentual fixado a título de honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas pela Apelada às fls. 371/382, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça no id 6784775, pelo parcial provimento dos apelos para que a indenização seja reduzida para R$ 30.000,00.

Pois bem.

Os arts. 734 e seguintes do Código Civil regem o contrato de transporte de pessoas, de modo que incumbe à transportadora, além do dever principal de realizar o deslocamento do passageiro, garantir sua segurança e incolumidade física.

Nesse sentido, responde, a empresa de transporte, de forma objetiva pelos danos eventualmente causados em razão de acidentes ocorridos durante a execução do contrato, também com arrimo nas disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor.

Compulsando, detidamente, os autos, extrai-se que restou incontroverso que o acidente que lesionou a Apelada – menor impúbere que, à época dos fatos, possuía 4 anos de idade -, decorreu de falha no sistema de acionamento da rampa de acessibilidade do ônibus pertencente à empresa de transporte Apelada.

Desta feita, não cuidaram as Apeladas de minimamente demonstrar a culpa exclusiva da vítima, ônus que lhes cumpria a teor do que dispõe o inciso II, do art. 334, do Código de Processo Civil.

Deste modo, a excludente de responsabilidade suscitada pelas Apelante não ampara a pretensão recursal.

Por conseguinte, deve ser mantida a conclusão alcançada pelo Juízo
a quo
de imputar à empresa de transporte Apelante a responsabilidade civil objetiva pelo evento danoso ocorrido, dispensando-se, pois, a prova de dolo ou culpa do fornecedor para a configuração do correlato dever de indenizar (artigo 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor), sendo igualmente manifesta – e devidamente comprovada nos autos – a responsabilidade regressiva da segurada Apelante nos limites da apólice.

Por outro turno, embora efetivamente se cuide de hipótese na qual a jurisprudência pátria reconheça a ocorrência de dano moral
in re ipsa
, tenho que deve ser modificado o
quantum
pelo Juízo
a quo
.

Como cediço, na fixação do
quantum
indenizatório, relativamente a dano moral, deve-se levar em conta as condições econômicas das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se ainda considerar o caráter repressivo e pedagógico da reparação, de modo a coibir a reincidência do causador do dano, sem, contudo, proporcionar enriquecimento sem causa à vítima.

Destarte, tem-se que deve ser reformada, parcialmente, a sentença para reduzir o montante da indenização fixada, visto que arbitrada em desconformidade com os valores que hodiernamente vem sendo fixados por este Egrégio Tribunal de Justiça em casos assemelhados ao presente.

Neste sentido,
confira-se
:

“APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO NÃO APLICÁVEL. JUROS E CORREÇÃO MANTIDOS. SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO. ACIDENTE. FRATURA TORNOZELO. NECESSIDADE DE CIRURGIA. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. VALOR REDUZIDO. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. APURAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. DANO ESTÉTICO NÃO DESCARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - A concessionária de serviço público está sujeita à responsabilidade objetiva, na qual diante da demonstração do dano causado e do nexo causal entre o prejuízo sofrido e a conduta do agente cabe a reparação do dano produzido. 2 - No tocante às empresas que se encontram em liquidação extrajudicial, o Superior Tribunal de Justiça mantém entendimento de que não se aplica a suspensão prevista na Lei nº 6.024/74 para as ações que se encontram na fase de conhecimento. Ademais, o fato da sociedade encontrar-se em liquidação extrajudicial não implica no afastamento dos juros de mora e da correção monetária, os quais somente não poderão ser cobrados caso seja constatada a insuficiência de ativos. 3 - o Superior Tribunal de Justiça ao julgar o tema repetitivo nº 469, firmou o entendimento de que “em ação de reparação de danos movida em face do segurado, a Seguradora denunciada pode ser condenada direta e solidariamente junto com este a pagar a indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice”. 4 - Podemos constatar pelos depoimentos colhidos na audiência realizada no dia 09/03/2016, que restou comprovado o dano e o nexo causal 5 - Diante da responsabilidade objetiva aplicável à espécie, demonstrada a relação entre o prejuízo sofrido e a conduta do agente, é cabível a condenação da concessionária, não havendo qualquer comprovação da ocorrência de caso fortuito ou fato de terceiro, conforme previsão dos arts. 735 e 738 do Código Civil, que justifique o afastamento da responsabilidade da empresa prestadora de serviço de transporte. 6 - O acidente sofrido pela Apelada, que teve que se submeter a uma cirurgia, ficando internada de 03/02/2014 a 11/03/2014,sem poder pisar com o pé fraturado por tempo indeterminado, além de permanecer vários meses sem poder trabalhar, provoca constrangimento que vai muito além do mero transtorno ou dissabor corriqueiro, sendo devida a indenização por danos morais. 7 - Com relação ao quantum indenizatório tenho que o valor fixado em R$ 35.000,00 se mostra excessivo, razão pela qual deve ser reduzido para R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que considero razoável e proporcional, levando em consideração a natureza pedagógica da condenação e a capacidade econômica do ofensor, além de se mostrar suficiente para assegurar a justa reparação do prejuízo sem proporcionar enriquecimento sem causa 8 - O fato da apelada ter passado a receber benefício previdenciário por ter se afastado de suas atividades laborativas comprovam a existência dos lucros cessantes, sendo que estes deverão ser apurados na forma da diferença entre o valor da remuneração recebida até a data do acidente e o que foi pago pelo INSS. 9- A comprovação da ocorrência dos lucros cessantes, sem elementos suficientes para sua fixação, possibilita a apuração de seu montante na fase de liquidação do julgado. 10- Recurso conhecido parcialmente provido.”

(TJES - Apelação Cível nº 0024320-83.2014.8.08.0048; Relator: Jorge do Nascimento Viana; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 20.04.2023)”

Vê-se, por conseguinte, que o valor indenizatório fixado na sentença, R$ 100.000,00 (cem mil reais) revela-se desproporcional e irrazoável - sobretudo da não comprovação de maiores desdobramentos em razão da fratura no pé direito comprovada às fls. 16 -, devendo ser reduzido para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), quantia suficiente para, diante das particularidades do caso concreto indenizar a Apelada pelo dano experimentado, sem implicar enriquecimento sem causa.

Já em relação ao pedido de desconto de eventuais valores percebidos pela Apelada a título de indenização do seguro DPVAT, em que pese o Juízo a quo tenha consignado que não restou demonstrado seu recebimento pela Apelada, deve-se autorizar a dedução sobre o
quantum
fixado a título de danos morais, a teor do que dispõe a Súmula 246, do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“O valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada.”

Outrossim, acaso reste comprovado o recebimento, o que poderá ser apurado em liquidação de sentença, deve-se autorizar que o valor percebido pela Apelada a título de seguro DPVAT seja decotado do valor indenizatório a ser pago pelas Apelantes à Apelada.

No que pertine à irresignação quanto ao índice de juros e correção fixados em sentença, a irresignação igualmente merece acolhimento.

Outrossim, consoante entendimento já firmado por este Egrégio Tribunal de Justiça em indenizações de natureza extracontratual, tais como a presente, tem-se que sobre a verba indenizatória apurada deverá incidir juros de mora, desde a citação, pela Taxa SELIC, vedada a sua cumulação com índice autônomo de correção monetária, pena de
bis in idem
.

Por fim, em que pese a irresignação da seguradora Apelante quanto ao percentual fixado a título de honorários sucumbenciais, tem-se que o quantum não merece reparo, porque observados os critérios insculpidos nos incisos do § 2º, do art. 85, do Código de Processo Civil.

Por todo o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe dou parcial provimento, nos termos da fundamentação delineada, para reduzir o valor da indenização por dano moral para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com juros de mora, desde a citação, pela Taxa SELIC, vedada a sua cumulação com índice autônomo de correção monetária, pena de
bis in idem,
bem como autorizar a dedução de eventual indenização comprovadamente recebida pela Apelada a título de seguro DPVAT.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 30/9/2024 a 04/10/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a)

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões